Tribunal: STF
Processo: ARE 1572229
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO POR ATO DISCIPLINAR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. ARTIGO 125, PARÁGRAGOS 4º E § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.